Tribunal: TJMT
Processo: 1021989-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021989-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANIR PROCOPIO BENTO RIBEIRO - CPF: 002.792.661-38 (RECORRENTE), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade a servidora pública municipal que atua na limpeza de banheiros de escola pública. A improcedência foi fundamentada na ausência de laudo pericial, apesar do requerimento expresso da parte para produção da referida prova, o qual foi ignorado pelo juízo em razão do julgamento antecipado do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado do mérito, que indefere tacitamente o pedido de produção de prova pericial e, paradoxalmente, fundamenta a improcedência na ausência dessa mesma prova, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado que julga improcedente o pedido por ausência de prova pericial, quando a parte a requereu expressamente e o juízo ignorou o pedido. A conduta se revela contraditória, pois o magistrado, ao mesmo tempo em que considera a prova indispensável, impede sua produção, violando o direito à ampla defesa.

4. A necessidade de perícia judicial é reforçada pela fragilidade dos laudos técnicos apresentados pelo município, que não foram realizados no local de trabalho da servidora (escola), mas sim na sede da prefeitura, tornando-os insuficientes para atestar as reais condições laborais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Configura cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o julgamento antecipado do mérito que julga improcedente o pedido com fundamento na ausência de prova pericial, quando a produção de tal prova foi expressamente requerida pela parte e o pedido foi tacitamente indeferido. 2. A realização de laudo técnico em local diverso daquele onde o servidor efetivamente exerce suas funções (perícia não realizada “in loco”) não é suficiente para comprovar as condições de trabalho, tornando indispensável a produção de perícia judicial para a correta solução da controvérsia sobre o direito ao adicional de insalubridade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 355; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal de Mato Grosso, RI 1011723-73.2024.8.11.0002, Rel.a
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 26/06/2025; Turma Recursal de Mato Grosso, RI 1036409-03.2022.8.11.0002, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1021989-88.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 1

Recorrente
: IVANIR PROCOPIO BENTO

Recorrido
: MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

IVANIR PROCOPIO BENTO ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA. Noticiou que: a) é servidora pública municipal efetiva, no cargo de Serviços Gerais, lotada na Escola Padre Humberto Angeloni desde 02/05/2007
e
suas atividades consistem na limpeza e higienização das áreas internas e externas da escola, incluindo a coleta diária de lixo de banheiros de uso coletivo com grande circulação de pessoas;
b
) sua atividade se enquadra como insalubre em grau máximo (40%), por equiparação à coleta de lixo urbano
, contudo,
o município jamais efetuou o pagamento do referido adicional. Requereu a condenação do réu ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40% do
salário mínimo
), retroativo a 01/04/2020
, com
reflexos sobre férias e 13o salários
, bem como
a implantação do adicional em sua folha de pagamento.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a matéria de fato está suficientemente demonstrada, sendo irrelevante a produção de outras provas, motivo pelo qual julgou antecipadamente o feito; b) a reclamante não demonstrou o exercício de atividade em contato permanente com substâncias nocivas que justifiquem o adicional em grau máximo; c) o pagamento do adicional e a definição de seu grau exigem comprovação por perícia técnica, a qual não existe nos autos; d) o pagamento não pode ser retroativo à data do laudo, conforme precedentes do STJ (PUIL n. 413/RS);
e

e
) a concessão de vantagens a servidor depende de lei, e o Judiciário não pode aumentar vencimentos com base em isonomia.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa, pois o juízo julgou o mérito antecipadamente, fundamentando a improcedência na ausência de laudo pericial, embora a recorrente tenha expressamente requerido a produção de tal prova, pedido este que não foi analisado; b) a atividade de limpeza de banheiros de grande circulação se enquadra como insalubre em grau máximo, conforme NR-15 e Súmula 448 do TST; c) os laudos (LTCAT e LTIP) apresentados pelo município são genéricos, unilaterais, não refletem seu local de trabalho (escola) e, portanto, não servem como prova; d) a Súmula Vinculante no 37 não se aplica, pois não se pleiteia aumento por isonomia, mas sim o cumprimento de direito já previsto em lei;
e
e
) o direito ao adicional nasce com a exposição ao risco, e não com a data do laudo, sendo devido o pagamento retroativo. Requereu o
acolhimento da preliminar para anular a sentença ou, no mérito, sua
reforma
para
julgar procedentes os pedidos
da
inicia
l
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
355414854), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.” (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025)”

A recorrente argui, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial, essencial para comprovar a exposição a agentes insalubres.

A preliminar merece acolhida.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença de improcedência

fundamentou-se
, essencialmente, na ausência de prova técnica que amparasse a pretensão da autora. Consta no julgado que, “
não
havendo comprovação, por meio de laudo pericial, do exercício de atividade em grau máximo de insalubridade, impõe-se o reconhecimento da improcedência do
pedido
”.

Contudo, o juízo de primeiro grau, ao mesmo tempo em que exigiu a prova pericial, ignorou por completo os requerimentos expressos da parte recorrente para a produção de perícia técnica, formulados tanto na petição inicial (ID/PJe2 355414434,
fls
. 10
/
11) quanto na impugnação à contestação (ID/PJe2 355414448,
fls
.
0
1
/0
2), julgando antecipadamente o mérito por entender que era “
irrelevante a produção de outras provas
”.

A postura adotada revela uma contradição insuperável: se a prova pericial era, de fato, indispensável para o deslinde da causa, o juízo não poderia ter dispensado a instrução processual e, em seguida, julgar contra a parte que a requereu, justamente pela sua ausência.

Ademais, a necessidade da perícia judicial se torna ainda mais evidente ao se constatar que os laudos técnicos apresentados pelo Município (LTIP - ID/PJe2 355414445 e LTCAT - ID/PJe2 355414446) foram realizados na sede da Prefeitura Municipal, local diverso daquele onde a recorrente efetivamente exerce suas funções, qual seja, a Escola Padre Humberto Angeloni. Essa divergência, corretamente apontada na impugnação à contestação

torna os laudos administrativos frágeis e insuficientes para comprovar as reais condições de trabalho
na unidade de lotação
da servidora
e configura cerceamento de defesa
.

A propósito:

“(...) Tese de julgamento: 1. A elaboração de laudo de insalubridade sem a realização de perícia no local de trabalho do servidor configura cerceamento de defesa. 2. A necessidade de produção de prova pericial técnica não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública quando o valor da causa não ultrapassa sessenta
salários mínimos
. 3. O adicional de insalubridade exige comprovação técnica das condições reais do ambiente laboral, mediante perícia judicial “in loco”. (N.U 1036409-03.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, publicado no DJE 13/03/2026)
”

Portanto, ao julgar antecipadamente a lide, desconsiderando o pedido de produção de prova essencial à solução da controvérsia, o juízo de origem cerceou o direito de defesa da recorrente, em violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
anular
a sentença objurgada, em razão do cerceamento de defesa, e
determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da instrução e a produção da prova pericial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026